Tribunal: STF
Processo: ARE 1580927
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa:  Direito Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de contradição. Inexistência de vício no acórdão. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos incabíveis. Rejeição.

    I. CASO EM EXAME

    1.Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário que negou provimento ao agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, ante a ausência de demonstração de repercussão geral. O embargante sustenta que há contradição no acórdão e que não se aplica o Tema 660 de repercussão geral ao caso concreto.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.Embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não constituindo meio adequado para rediscussão da matéria decidida.

    4.Embora o embargante alegue, de forma genérica, a existência de contradição no acórdão embargado, busca, de forma indevida, a rediscussão da matéria, com vistas à obtenção de excepcionais efeitos infringentes. 

    5. Inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, os embargos de declaração mostram-se incabíveis.

    IV. DISPOSITIVO

    6.Embargos de declaração rejeitados.